Tribunal: TJSP
Processo: 2118276-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Autofalência– Decisão judicial que ao decretar a quebra da agravante, entre diversas determinações, fixou o valor de R$ 30.000,00 a título de caução a ser recolhida pela requerente da falência para os honorários do administrador judicial, que deverá ser depositada no prazo de 48 horas – Alegação de que não possui qualquer ativo líquido, dependendo

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Autofalência– Decisão judicial que ao decretar a quebra da agravante, entre diversas determinações, fixou o valor de R$ 30.000,00 a título de caução a ser recolhida pela requerente da falência para os honorários do administrador judicial, que deverá ser depositada no prazo de 48 horas – Alegação de que não possui qualquer ativo líquido, dependendo completamente da avaliação e venda dos maquinários que utilizava na sua atividade empresarial para que consiga alguma liquidez e possa fazer frente à massa falida e credores, de forma que o pagamento do administrador judicial se dê ao final do processo pela massa falida ou, subsidiariamente, que a caução se dê por meio de um dos maquinários da agravante, ou ao menos que seja minorado o valor da caução, permitindo o parcelamento em 15 parcelas – No decorrer do presente recurso, nos autos originais, a agravante apresentou proposta do pagamento do valor de R$ 30.000,00 em dez parcelas, o que foi aceito pelo Juízo de primeira instância, inclusive já tendo ocorrido o pagamento de três delas – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem do recurso, pois prejudicado.